Tribunal: CARF
Processo: 13830.000984/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.000984/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.773 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
NIVALDO ROMÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não restando comprovada a incompetência do autuante nem a ocorrência de
preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do
contribuinte titular ou de seus dependentes, quando comprovadas mediante
documentação hábil e idônea na forma da legislação de regência.
JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem
ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja
atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar. Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
e não se desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do
ônus que lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para
obtenção de prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade
de sua apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou
destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção
do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.000984/2010-88
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.773 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000984/2010-88

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte que veicula alegação de
inconstitucionalidade, rejeitando-se a preliminar de nulidade no lançamento por vícios durante o
procedimento de fiscalização, e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente o conselheiro Wilsom de
Moraes Filho.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima qualificado, foi lavrada a
Notificação de Lançamento de fls. 31/36 (numeração digital), relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física, ano-calendário 2006, por meio da qual foi apurado crédito
tributário no montante de R$ 9.784,74 (nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e
setenta e quatro centavos), sendo R$ 4.646,13 referentes ao imposto, R$ 3.484,59, à
multa proporcional, e R$ 1.654,02, aos juros de mora (calculados até 30/09/2010).
1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 32/34), a exigência
decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
1.1.1. Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual) –
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto (R$)
Multa (%)
31/12/2006
16.895,00
75
Enquadramento legal: art. 8o, inciso II, alínea "a", e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95; arts.
73, 80 e 83 do RIR/99.
1.2. Da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, tem-se que o lançamento de ofício
originou-se de procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual, tendo sido
glosada parcialmente a dedução de despesas médicas por falta de efetiva comprovação
dos pagamentos.
2. Cientificado da notificação em 13/09/2010 (AR de fls. 37), o contribuinte
protocolizou, em 13/10/2010, a impugnação de fls. 02/29, por intermédio de
procuradores qualificados em fls. 30, alegando, em síntese, que:
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.773 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000984/2010-88

2.1. Preliminarmente, é nulo o ato administrativo do lançamento, por não ter
demonstrado a Autoridade Administrativa a ocorrência dos fatos jurídicos tributáveis,
pois em nenhum momento procurou demonstrar a subsunção do conceito do fato ao
conceito da norma, deixando de apresentar todos os elementos que integram o suposto
fato jurídico tributário.
Prossegue, afirmando que:
Ora, não podia simplesmente a Autoridade Administrativa dizer a respeito do que se
tratava o débito, tinha obrigação de apresentar cada fato jurídico tributário no ATO
JURÍDICO ADMINISTRATIVO DO LANÇAMENTO.
Neste momento, queremos deixar claro que o Agente Público, ao proceder ao
lançamento fiscal não apresentou no seu ATO JURÍDICO ADMINISTRATIVO do
lançamento tributário os elementos caracterizadores da ocorrência dos fatos jurídicos
tributários.
Trazendo estas ilações ao caso em epígrafe, pode-se afirmar que deixou, o Agente
Público, de demonstrar a inocorrência das despesas médicas, quando na verdade
deveria demonstrar que as mesmas não ocorreram. Isto porque foi o fato de terem sido
consideradas inexistentes as despesas médicas que ensejou a lavratura do auto e a
suposta existência de Imposto de Renda Suplementar.
Em outros dizeres, tinha que ter demonstrado que os tratamentos e as despesas não
ocorreram, pois esta é a situação que daria causa a existência de crédito tributário.
Assim, não apresentou todos os elementos caracterizadores da ocorrência dos fatos
jurídicos tributários, como deveria ter sido feito para que o lançamento fosse válido.
Como não o fez, há um vicio que causa a nulidade do lançamento.
Alicerça suas argumentações com citações doutrinárias que colaciona.
2.2. Ainda em preliminar, aponta outro vício que fulmina o lançamento e o faz cair por
terra, relacionado ao ônus da prova, pois quem deveria ter provado a inexistência do
tratamento e das despesas é o Fisco, e o mesmo não o fez
2.3. O contribuinte ora impugnante apresentou regularmente os documentos solicitados,
os recibos médicos lançados em sua declaração de ajuste anual, e não há vedação
alguma que o impeça de quitar os serviços médicos que utiliza em moeda corrente do
país. Assim, tendo em vista a inobservância do devido processo legal, deve ser o
presente Auto de Infração cancelado. A exigência de apresentação de extratos
bancários, cópias de cheques, não se coaduna com as decisões mais recentes do
Conselho de Contribuinte e dos tribunais.
2.4. Com base na documentação apresentada, restou mais que comprovado que os
tratamentos elencados na Declaração de Imposto de Renda ano calendário 2005
realmente aconteceram e ensejaram as despesas médicas apontadas e, em face da real
existência de tais tratamentos e despesas médicas e deduções não pode o Sr. Fiscal
simplesmente excluir tais deduções,pois a real ocorrência fática no mundo fenomênico é
que deve ser levada em consideração na seara tributária, assim como o é no direito
penal, de acordo com a doutrina que cita, sobre o primado da verdade material.
2.5. Pela indiscutível natureza confiscatória da multa aplicada, que viola o princípio da
proporcionalidade, deve a mesma ser afastada ou, caso seja sanada a ausência de
capitulação, seja reduzido o seu percentual de aplicação. Também inaplicável no caso a
taxa SELIC, para a cobrança de juros de mora, por ser a mesma verdadeira taxa de
remuneração do capital, representando flagrante tentativa de burla aos mandamentos
legais tributários. Traz decisões judiciais em favor de sua argumentação em ambos os
tópicos.
2.6. Requer a redução da multa aplicada, para 2%, nos seguintes termos:
Tem se mostrado sensata a posição dos Tribunais Regionais Federais quando aplicam
a multa em percentual de 20%, demonstrando estar dentro dos parâmetros
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.773 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000984/2010-88

considerados não atentatórios ao principio da vedação ao confisco estipulados pelo
STF.
Destarte, inadmissível a aplicação do percentual de 60%. Os Tribunais superiores
sugerem que a mesma seja aplicada próxima ao patamar de 20%, o que deve ser
aplicado ao caso em supedâneo.
A ora Impugnante entende ainda que o percentual de 20% é deveras elevado e deve ser
reduzido para 2%.
Tanto é assim que recentemente a Lei no 9.298, de 01.08.96, que entrou em vigor na
data da sua publicação oficial — dia 02.08.96 —acrescentou um parágrafo ao artigo
52, que assim reza:
Art. 52 - § 1° - As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu
termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação.
Vê-se, deste modo, que a própria legislação civil cuidou de regulamentar a incidência
de acréscimos, limitando os percentuais a serem utilizados, a fim de preservar o
devedor, evitando um desembolso incabido e arbitrário.
Dessa forma, por analogia e em respeito ao principio da isonomia, o percentual
máximo para a aplicação da multa seria de 2% (dois por • cento), uma vez que a
inflação mensal nos dias de hoje não chega a atingir a escala de dois dígitos.
Diante de tudo o que fora exposto no presente tópico, denota-se que no caso em
questão a multa é incabível e, portanto, deve ser anulada. Todavia, se assim não
entender Vossa Excelência, o que se admite apenas por amor ao debate, deve ser
reconhecida a inconstitucionalidade da multa, visto ser contrária aos limites
constitucionais e legais, devendo ser considerado indevido o valor lançado e, no
mínimo, ser reduzido o percentual aplicado.
2.7. Protesta por provar o alegado por todos os meios de prova em direito admissíveis,
tais como documentais, periciais, testemunhais e outras.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não restando comprovada a incompetência do autuante nem a ocorrência de preterição
do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Da base de cálculo do imposto devido no exercício, o contribuinte poderá abater as
despesas médicas legalmente permitidas efetuadas no anocalendário relativas,
exclusivamente, ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Mantém-se a glosa de despesas médicas quando o contribuinte não comprovar a
efetividade dos pagamentos feitos e serviços realizados.
TAXA SELIC LEGALIDADE.
Inexistência de ilegalidade na aplicação da Taxa SELIC devidamente demonstrada no
auto de infração, porquanto o CTN outorga à lei a faculdade de estipular os juros de
mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a
utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
ENCARGOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO ASPECTO CONFISCATÓRIO.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.773 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000984/2010-88

A cobrança dos acessórios juntamente com o principal decorre de previsão legal nesse
sentido, não merecendo prosperar a tese de que é confiscatória, por estar a autoridade
lançadora aplicando tão somente o que determina a lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
A redução da multa de ofício para o percentual máximo de 2% (dois por cento), nos
termos do que dispõe o art. 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, nesta parte
alterado pela Lei no 9.298/96, aplica-se às relações de consumo, de natureza contratual,
atinentes ao direito privado, não incidindo sobre as sanções tributárias, que estão
sujeitas à legislação própria de direito público.
DECISÕES JUDICIAIS EFEITOS
As decisões judiciais, à exceção das proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade
das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos,
uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma plenamente
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Cientificado da decisão de primeira instância em 29/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 28/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório;
b) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas;
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
d) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária;
e) inaplicabilidade da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do efetivo pagamento de despesas médicas
para dar azo à sua dedutibilidade.
Inicialmente, é relevante mencionar que o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Enquanto vigentes, os dispositivos
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.773 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000984/2010-88

legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja
atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
No que tange à incidência de juros de mora sobre o crédito tributário, melhor sorte
também não socorre o Recorrente. Cabe ressaltar que a tal matéria já se encontra pacificada neste
CARF, no sentido de sua incidência sobre os débitos apurados, culminando inclusive com a
edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Quanto à aplicação da multa de ofício, no mesmo sentido, sua incidência à base de
75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida
e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do art. 142 do CTN.
Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
No que se refere a suposta natureza confiscatória dos encargos legais aplicados,
inclusive violando a outros princípios constitucionais conforme aventado na peça recursal,
também nada a prover. Como é sabido, este CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, cuja matéria, aliás, também já se encontra sumulada:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do novo
Regimento Interno do CARF (RICARF) , aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

NULIDADE DO LANÇAMENTO
4. Conforme se observa das questões preliminares suscitadas, o contribuinte alega terem
sido cometidos diversos vícios durante o procedimento de fiscalização, que, segundo
crê, ensejariam a anulação do presente auto de infração.
A argüição de nulidade nos remete, inicialmente, às exigências para a validade da
notificação de lançamento, preconizadas no Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que
regula o processo administrativo fiscal, in verbis:
“Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.773 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000984/2010-88

IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processamento eletrônico.”
No que se refere às preliminares argüidas, não há que se falar em nulidade do
lançamento, porquanto todos os requisitos previstos no art. 11 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando da emissão
da Notificação de Lançamento.
No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo fiscal,
destaque-se o estabelecido pelo artigo 59, do mesmo Decreto no 70.235/1972:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.”
Da leitura dos dispositivos legais anteriormente transcritos, depreende-se que somente
ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Considerando que o auto de infração foi lavrado por pessoa competente e não é
despacho nem decisão, as razões apresentadas não se enquadram nas hipóteses do art.
59 acima. Portanto, o ato não pode ser declarado nulo.
As questões apontadas quanto a ocorrência do fato gerador e o ônus da prova serão
analisadas junto com o mérito do lançamento.
Dos Pedidos de Prova Pericial, Prova Testemunhal e Juntada Posterior de
Documentos
5. A solicitação de prova pericial deve ser apresentada nos moldes do art. 16, inciso IV,
§ 1°, do Decreto n° 70.235, de 1972, que prevê que a impugnação mencionará “as
diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito”. O pedido apresentado pelo impugnante não preenche estes
requisitos, pois menciona vagamente que seriam para efeitos de comprovar fatos e
circunstancias para o deslinde do presente caso.
Perícia e a diligência são provas de caráter especial, cabíveis nos casos em que a
interpretação dos fatos demanda juízo técnico. Todavia, elas não integram o rol dos
direitos subjetivos do autuado, podendo o julgador, se justificadamente entendê-las
prescindíveis, não acolher o pedido. A jurisprudência administrativa, de forma reiterada
e pacífica, chancela este entendimento, como exemplifica o acórdão do Primeiro
Conselho de Contribuintes, assim ementado:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
–
NULIDADES
–
PERÍCIAS
E
DILIGÊNCIAS – CAPITULAÇÃO DO LANÇAMENTO – Porque o indeferimento ou
deferimento do pedido de realização de perícia ou diligência depende do livre
convencimento da autoridade preparadora-julgadora, nos termos da processualística
fiscal, o seu indeferimento não implica em nulidade da decisão, sobretudo quando os
autos estão a demonstrar a sua prescindibilidade. (Acórdão no 107-1.975, de
07/01/1997)
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.773 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000984/2010-88

Além disso, constam nos autos todas as informações necessárias e suficientes para o
deslinde da questão, não podendo ser utilizadas para suprir a ausência de provas que já
poderiam as partes ter juntado à impugnação.
5.1. Quanto ao protesto por oportuna apresentação de documentos e produção de
provas, é de se observar o que estipula a legislação do processo administrativo fiscal,
que determina que toda a prova documental deve ser trazida com a impugnação, pois
incumbe ao autuado, na fase de instrução ou na impugnatória, a comprovação dos atos
por ele praticados, ou por terceiros, conforme disposto no art. 16, III e § 4o, que foi
acrescido ao artigo 16 do Decreto n.o 70.235, de 1972, pelo artigo 67 da Lei n.o 9.532,
de 10 de dezembro de 1997:
Art. 16.
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
provas que possuir;
(...)
§4o - A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (g.n.)
A admissão de provas documentais, em momento posterior à impugnação, requer a
pertinente justificativa, congruente com os motivos elencados nas alíneas do § 4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 1972.
5.2. Quanto ao pedido de produção de prova testemunhal, não especificada pela
Impugnante, cabe mencionar a lição de Paulo Celso B. Bonilha (in Da Prova no
Processo Administrativo Tributário, Editora LTr, 1992, pág. 101), segundo a qual, “no
processo administrativo tributário, por sua feição peculiar, predominam,
substancialmente, a prova documental, a prova pericial e a prova indiciária, não se
utilizando, senão acidentalmente, a prova testemunhal e a inspeção ocular da
autoridade julgadora”.
Desse modo, além de ser reduzido o valor probante da prova testemunhal no processo
administrativo fiscal e não demonstrada a necessidade ou conveniência da realização de
diligência para oitiva de testemunhas, deve ser indeferido tal pedido.
(...)
Da Multa de Ofício.
7. Insurge-se o impugnante contra a cobrança da multa de ofício sob a alegação de que é
abusiva e confiscatória e que viola também o princípio da proporcionalidade, devendo
ser reduzida a 2% como preceitua Lei no 9.298/96.
Não há como acatar suas razões.A multa de ofício com percentual de 75%, aplicada
com base no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, possui a devida previsão legal
e aplica-se na cobrança de imposto suplementar, por falta de declaração ou declaração
inexata, independendo da gravidade da infração, má-fé ou intenção do contribuinte,
sendo que a mera inadimplência verificada em procedimento de ofício é supedâneo à
sua exigência, conforme determina o instrumento legal mencionado, que foi
corretamente explicitado na Notificação, no Demonstrativo de Apuração da Multa de
Ofício e dos Juros de Mora, fls. 19vo.
A vedação ao confisco, expressamente contida no art. 150, IV, da Constituição da
República, dirige-se ao legislador com o intuito de impedir a instituição de tributo que
tenha em seu conteúdo aspectos ameaçadores à propriedade ou à renda tributada,
mediante, por exemplo, a aplicação de alíquotas muito elevadas. Portanto, a observância
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.773 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000984/2010-88

desse princípio relaciona-se com o momento de instituição do tributo ou de
determinação da multa a ser aplicada no caso de falta de recolhimento.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir acerca
da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma atividade vinculada.
Assim, não há que se falar em confisco com relação à multa aplicada de 75% prevista
no inciso I do artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
7.1. Cabe apenas lembrar que tributo não se confunde com multa, e o que a Constituição
Federal veda é a utilização de tributo com efeito confiscatório.
Nesse aspecto, a jurisprudência administrativa tem o entendimento de que o controle da
constitucionalidade das leis é de competência exclusiva do Poder Judiciário e, no
sistema difuso, centrado em última instância revisional no Supremo Tribunal Federal,
conforme define a Constituição Federal de 1988. Portanto, é defeso aos órgãos
administrativos, de forma original, reconhecer alegada inconstitucionalidade da lei que
fundamenta o lançamento, ainda que sob o pretexto de deixar de aplicá-la ao caso
concreto.
Tendo em vista que a multa de ofício está amplamente amparada por lei, não há que se
alegar os princípios do não-confisco, capacidade contributiva ou proporcionalidade, já
que é a lei que define seus percentuais de aplicação.
Portanto, mantém-se a aplicação da multa de ofício, no percentual de 75%, nos termos
das normas que regem a matéria.
7.2. Por fim, no que tange à aplicabilidade do art. 52, § 1o, do CDC ao caso concreto, a
tese é inaceitável, na medida em que a relação jurídica tributária não se confunde, nem
se assemelha à relação consumeirista, tendo lugar, portanto, as normas pertinentes à
matéria, nos termos da legislação federal específica.
Portanto, a redução da multa de ofício para o percentual máximo de 2% (dois por
cento), nos termos do que dispõe o art. 52, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor,
nesta parte alterado pela Lei no 9.298/96, aplica-se às relações de consumo, de natureza
contratual, atinentes ao direito privado, não incidindo sobre as sanções tributárias, que
estão sujeitas à legislação própria de direito público.
(Precedentes do STJ: Resp 904.651/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 18/11/2008, DJe 18/02/2009; REsp 897.088/SP, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 08/10/2008; AgRg no Ag
1026229/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
17/06/2008, Dje 27/06/2008; REsp 665.320/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2008, Dje 03/03/2008).
Da Taxa SELIC
8. A manifesta discordância do impugnante em relação à cobrança dos juros de mora em
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (SELIC) para títulos federais, acumulada mensalmente, relativamente à
exigência em apreço, também não procede.
7.1. O CTN preceitua em seu artigo 161 que:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês. (Grifei e destaquei)
(...)”
8.1. Isto significa dizer que a taxa de juros de mora a ser exigida sobre os débitos fiscais
de qualquer natureza para com a Fazenda Pública pode ser em percentual diferente de
1%, bastando que uma lei ordinária assim determine. Apenas no silêncio da lei é que
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.773 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000984/2010-88

será ela de 1% ao mês. Em outras palavras, o CTN só preceitua que a aplicação da taxa
SELIC, para fins tributários, reclama lei que a determine.
8.2. A Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, que deu nova redação a dispositivos da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, dispôs, em seu artigo 13, que, a partir de 1o de abril
de 1995, os juros de mora incidentes sobre tributos e contribuições sociais arrecadados
pela Secretaria da Receita Federal, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de
1o de janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária, de que
trata a Lei no 8.981, de 1995, artigo 84, I e §§ 1o, 2o e 3o, serão equivalentes à taxa
referencial SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente até o mês anterior ao
do pagamento e a 1% no mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
8.3. Sobre o tema, o 1° Conselhos de Contribuintes já editou a Súmula n° 4, publicada
no DOU, Seção 1, dos dias 26, 27 e 28/06/2006, com a seguinte ementa:
Súmula 1o CC no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Logo, havendo previsão legal para o cálculo dos juros de mora, efetuado em percentual
equivalente à taxa referencial SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente,
correta a aplicação.
Das Decisões Judiciais/Administrativas e Citações Doutrinárias
9. Deve ser ressaltado que as decisões judiciais trazidas à colação, não se constituem em
normas complementares do Direito Tributário. Destarte, seus efeitos não podem ser
estendidos genericamente a outros casos, somente se aplicam à questão em análise e
vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade de lei. Não é o caso dos julgados transcritos pelo insurgente e, por
conseguinte, não o beneficiam.
Assim, não sendo o contribuinte beneficiário de Ação Direta de Inconstitucionalidade -
cuja sede é o STF -, a regra aplicável é o art. 472, do Código de Processo Civil, que
limita a eficácia da sentença às partes do processo específico:
" Art. 472- A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se
houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados,
a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros."
No tocante às decisões administrativas, vale frisar que tais decisões não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
É mister ressaltar que, embora o CTN, em seu art. 100, II, considere as decisões de
órgãos colegiados como normas complementares à legislação tributária, tal inclusão se
subordina à existência de lei que confira a essas decisões eficácia normativa. Como
inexiste, até o presente momento, lei que atribua a efetividade de regra geral a essas
decisões, os referidos acórdãos têm sua eficácia restrita às partes do processo, não
produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
O autuado faz variadas citações doutrinárias, contudo não compete à autoridade
administrativa apreciar alegações mediante juízos subjetivos, uma vez que a atividade
administrativa deve ser exercida de forma plenamente vinculada, sob pena de
responsabilidade funcional.

Despesas médicas

Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.773 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000984/2010-88

Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Nos presentes autos, verifica-se que foi solicitada a comprovação efetiva da
realização dos serviços, conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento. A ausência de comprovação do serviço caracteriza-se como ponto fulcral
motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao longo de
toda a lide.
Impende, neste momento, a citação da Súmula deste Egrégio Conselho, de
número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
O fato é que, apesar de reafirmar seu inconformismo por meio de recurso
voluntário, remanesce a falta de atendimento a todos os requisitos legais para seu aceite como
prova contundente da existência de serviços prestados em seu favor, como já indicado
corretamente pela DRJ.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida, a qual, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do novo Regimento Interno do CARF
(RICARF) , aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, passa a compor as razões de decidir da
presente:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-006.773 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000984/2010-88

Da Dedução de Despesas Médicas
6. As regras para a dedução de despesas médicas estão previstas no artigo 8o da Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, como segue:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
6.1. Em princípio, admitem-se como provas idôneas de pagamentos, os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado, desde que preenchidas as
formalidades especificadas no art. 8o, §2o, III da Lei 9.250/1995 acima transcrito.
Entretanto, existindo dúvida quanto à idoneidade do documento por parte do Fisco,
pode este solicitar provas não só da efetividade do pagamento, mas também da
efetividade dos serviços prestados pelos profissionais. O artigo 73, § 1o do Decreto no
3000, de 26 de março de 1999, prevê tal procedimento:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o)
No mesmo sentido existem diversos acórdãos do Conselho de Contribuintes:
IRPF - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E OUTRAS DEDUTÍVEIS - A
efetividade do pagamento a título de despesas odontológicas não se comprova com
mera exibição de recibo, mormente quando o contribuinte não carreou para os autos
qualquer prova adicional da efetiva prestação dos serviços e existem fortes indícios de
que os mesmos não foram prestados (Ac. 1oCC 102-44154/2000)
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-006.773 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000984/2010-88

IRPF - DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - Para se gozar
do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a disponibilidade de
um simples recibo, sem vinculação do pagamento ou a efetiva prestação de serviços.
Essas condições devem ser comprovadas quando restar dúvida quanto à idoneidade do
documento ( Ac. 1o CC 102-43935/1999)
IRPF - DESPESAS MÉDICAS - DEDUÇÃO - Inadmissível a dedução de despesas
médicas, na declaração de ajuste anual, cujos comprovantes não correspondam a uma
efetiva prestação de serviços profissionais, nem comprovado os desembolsos. Tais
comprovantes são inaptos a darem suporte à dedução pleiteada. Legítima, portanto, a
glosa dos valores correspondentes, por se respaldar em recibo imprestável para o fim a
que se propõe (Ac. 1o CC 104-16647/1998)
6.2. Quando formalmente intimado, é ônus do contribuinte provar que as despesas (fatos
econômicos) ocorreram, não sendo bastante apresentar apenas os recibos, restringido
sua prova à existência de fatos jurídicos, como já exposto.
No caso em pauta, o procedimento fiscal explicou ao contribuinte, com detalhes, vários
dos possíveis meios de prova da efetividade dos tratamentos e do pagamento das
despesas glosadas (Termo de Intimação Fiscal de 31/03/2010), não tendo o contribuinte
comprovado o efetivo pagamento das despesas médicas cujas glosas foram mantidas.
Desta forma, para que o interessado pudesse usufruir da dedução permitida em lei,
deveria provar o pagamento e a efetividade dos serviços prestados. Tal seria possível
mediante a apresentação, de um lado, de cópias de cheques, extratos bancários
demonstrando saques em datas próximas/coincidentes com as datas das
consultas/tratamentos e, de outro, de laudos técnicos atestando o serviço prestado, entre
outros documentos, o que, entretanto, não ocorreu.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada
atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de
fato.
É que o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização
dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do cotejo de elementos
de variada ordem, desde que estejam estes, por óbvio, devidamente juntados ao
processo.
Assim é no processo administrativo fiscal, porque nesta seara, a comprovação fática do
ilícito raramente é passível de ser produzida por uma prova única, isolada. No âmbito
dos ilícitos de ordem tributária dificilmente ter-se-á um documento que ateste, isolada e
inequivocamente, a prática de tais ilícitos; tal prova única, aliás, só seria possível,
praticamente, a partir de uma confissão expressa do infrator, coisa que, como facilmente
se infere, dificilmente se terá, por mais evidentes que sejam os fatos.
6.3. Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos
que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a comprovação é possível e este
não a faz — porque não pode ou porque não quer — é lícito concluir, no caso, que tais
serviços não foram realmente prestados, tendo sido emitidos os recibos unicamente com
o fito de reduzir indevidamente a base de cálculo tributável.
Assim, as dúvidas suscitadas acerca da efetividade dos pagamentos e dos serviços
prestados dão subsídios à fiscalização para exigir outros meios de provas subsidiárias.
No presente caso, foi solicitado ao interessado que comprovasse os efetivos
pagamentos, tais como cópias de cheques, extratos bancários e transferências bancárias
(no caso de pagamento em dinheiro).
Cumpre ressaltar que o imposto de renda tem relação direta com os fatos econômicos.
Quando se tributa um ato jurídico, está-se tributando, na verdade, o fato econômico que
está por detrás dele. Não pode o contribuinte alegar simples forma jurídica se o
fenômeno econômico não ficar provado.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-006.773 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000984/2010-88

6.4. É oportuno citar que o Código de Processo Civil, art. 333, dispõe que ... “o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Conclui-se
que o ônus da prova recai sobre aquele que aproveita o reconhecimento do fato.
Quando formalmente intimado, é ônus do contribuinte provar que as despesas (fatos
econômicos) ocorreram, não sendo bastante apresentar apenas os recibos, restringido
sua prova à existência de fatos jurídicos.
Concluindo, tendo em vista que não houve a comprovação, por parte do contribuinte, da
efetiva prestação dos serviços, há que se manter a glosa da dedução pleiteada. Neste
sentido é fundamental salientar que simples declaração do mesmo profissional que
emitiu o recibo nada acrescenta em termos de prova da prestação dos serviços.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
exceto na parte que veicula alegação de inconstitucionalidade, rejeitando-se a preliminar de
nulidade no lançamento por vícios durante o procedimento de fiscalização, e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 158
DF CARF MF
Original